Tribunal: STF
Processo: RHC 234975
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabiana Regina de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.446/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, em 7.7.2022, acolheu a representação do delegado de polícia para decretar “a prisão preventiva de (…) FABIANA REGINA DE SOUZA (…) forte nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem” na Ação Penal n. 1508910-20.2022.8.26.0050/SP  (fl. 7, e-doc. 7).



    3. Em 21.8.2023, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2174093-05.2023.8.26.0000/SP interposto pela defesa, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou o habeas corpus (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS Tráfico de droga e organização criminosa Segregação cautelar suficientemente fundamentada Em razão da especificidade da conduta praticada pela paciente, notadamente a alta reprovação envolvendo o abastecimento da região, conhecidamente como ponto intenso do tráfico de drogas, aliado ao seu histórico criminal, não se há falar em não observância do princípio da isonomia, tampouco em extensão de benefícios concedidos a outros réus – Reincidência e maus antecedentes são hábeis a embasar a fundamentação da segregação ante tempus porquanto denota a insistência delitiva, e por corolário, o periculum libertatis, relevante para a preservação da ordem pública Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade A prisão preventiva não configura antecipação de pena (STJ) Liberdade incabível ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 21.8.2023, apontada como autoridade coatora a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 848.446/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu:



    “1) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, visando o deferimento ao paciente do benefício ao qual faz jus, ou seja, o direito de aguardar o deslinde do processo em liberdade até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, com fulcro nos moldes do ARTIGO 580 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em virtude de estarem ausentes às hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois se verifica a falta de motivo legal para que subsista a prisão perpetrada na decisão; 2) COMUNICAÇÃO ao impetrado da CONCESSÃO INITIO LITIS, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, caso não sejam dispensadas; 3) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE, RATIFICADA A LIMINAR, O PACIENTE POSSA RESPONDER EM LIBERDADE EM FACE DO DESLINDE PROCESSUAL, SEM PREJUÍZO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM PERMENECENDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA AÇÃO PENAL AJUIZADA EM CONGRATULAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII)” (fls. 15-16, e-doc. 3).



    Em 22.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, pois, pelo ”acórdão impugnado[,] consignou[-se] que não vislumbrou identidade fático processual de situações a autorizar a aplicação do art. 580, do CPP, aduzindo[-se] que a paciente exerceu conduta de maior reprovabilidade além de ser contumaz. Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. Seguindo, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Segundo se infere, a paciente atua de forma intensa e tem papel importante no fornecimento de drogas na região da Cracolândia. Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014)” 
(fl. 3, e-doc. 14).



    Em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Os pleitos relativos à negativa de autoria e excesso de prazo constituem inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre os temas. Assim, ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).



      2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Segundo se infere, a paciente atua de forma intensa e tem papel importante no fornecimento de drogas na região da Cracolândia. Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 



    4. Ademais, a paciente ostenta registros criminais em seu desfavor além de ser reincidente. Assim, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    6. O fato de a agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente sustenta que “o magistrado de piso, ao ser referir a suposta gravidade concreta do crime, não explicitou qualquer circunstância que ultrapasse as elementares do tipo penal pelo qual foi o paciente denunciado, ser resumindo a atestar o próprio modus operandi no caso concreto evidencia a periculosidade do agente o que demonstra, em análise aprofundada, ausência de fundamentos para a custodia cautelar, determinada somente em face da gravidade abstrata do crime, e que causador de grande comoção social, que não são admitidos pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça como base empírica idônea para a decretação de custodia preventiva ” (fl. 4-5, 
e-doc. 26).



    Defende que, por este “cenário processual é de rigor o dever de ser assegurado ao paciente a liberdade deferida por desta Corte, em virtude de estarem na mesma situação fático processual, pois o decreto de constrição cautelar e o mesmo, com igual fundamentação para ambos e sem especificação de qualquer condição subjetiva que possa afastar a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal (fl. 6, e-doc. 26).



    Relata que “a Colenda Turma, data venia, se limitou a apenas pontuar o que a lei processual penal diz e a realizar um juízo profético, o que não podemos caracterizar como motivação adequada para a manutenção da prisão preventiva. Excelências! Pela primariedade do paciente, sem antecedentes negativos, com residência fixa, sem quaisquer indícios de que o paciente atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto e, portanto, sem justa causa para a manutenção da prisão preventiva, só podemos presumir que se trata de coação ilegal” (fls. 16-17, e-doc. 26).



    Estes os pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



      b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” 
(fls. 22-23, e-doc. 26).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No acórdão objeto desse recurso, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus 
n. 848.446/SP, assentando que a análise da pretensão da recorrente imporia reexame de fatos e provas:



    “Quanto à alegada possibilidade de extensão da ordem concedida pelo Tribunal de origem a corré, o acórdão impugnado consignou que não vislumbrou identidade fático processual de situações a autorizar a aplicação do art. 580, do CPP, aduzindo que a paciente exerceu conduta de maior reprovabilidade além de ser contumaz. Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 



    Seguindo, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Segundo se infere, a paciente atua de forma intensa e tem papel importante no fornecimento de drogas na região da Cracolândia. 



    Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 



    (…)



    Ademais, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva. Conforme consta, a paciente ostenta registros criminais em seu desfavor além de ser reincidente. 



    Assim, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    (…)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de a agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-6, e-doc. 30).



    8. O acórdão do Relator no Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever as conclusões das instâncias judiciais anteriores em relação à ausência de similitude entre a conduta da recorrente e de outros corréus, afastando-se a premissa assentada quanto à prática de conduta de maior gravidade, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Pedido de extensão. Situação fático-processual distinta dos demais corréus. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Juízo de origem assentou que a “gravidade com que o delito foi perpetrado demonstra, inequivocamente o grau de periculosidade dos representados, que segundo demonstrado no competente inquérito policial e anexos do evento 1, agem com extrema violência e dispõem de armamento de grande poder ofensivo”. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedente: HC 214.463-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ‘embora responda à mesma ação penal, a situação fático-processual do ora recorrente é distinta dos demais corréus, destacando sua atuação na empreitada criminosa e sua vida pregressa’. 5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 6. Assim como assentou o STJ, ‘as alegações relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como de que o recorrente estaria inserido no grupo de risco da COVID19, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior’. 7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 8. Para definir se o paciente possui problemas de saúde e se está, ou não, inserido no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 215.926-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A circunstância de o Paciente ostentar emprego lícito e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e o corréu. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 200.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva é medida de exceção, impondo-se ao magistrado fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente, como se tem nesta ação.



    A motivação apresentada pelo juízo de primeiro grau para negar à recorrente o direito de recorrer em liberdade, objeto da presente indagação judicial, mostra-se idônea, em harmonia com a jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios e não torna a custódia execução provisória da pena, o que é negado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária. Está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, tendo-se destacado no acórdão recorrido que “a paciente atua de forma intensa e tem papel importante no fornecimento de drogas na região da Cracolândia” (fl. 1, e-doc. 30), inexistindo comprovação de mudança do cenário fático a autorizar a revogação da custódia cautelar, na forma do caput do art. 316 do Código de Processo Penal.



    10. A constrição da liberdade da agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a prisão preventiva, apontando as instâncias antecedentes que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva. Conforme consta, a paciente ostenta registros criminais em seu desfavor além de ser reincidente. Assim, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’” (fl. 5, e-doc. 30). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, não se verifica situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Hipótese de paciente condenado, em primeiro grau e em segundo grau, por tráfico de drogas, havendo nos autos a informação de que se trata de acusado reincidente específico. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 200.144-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.974-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora